Tribunal: TJSP
Processo: 1033066-73.2018.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Exame Psicotécnico / Psiquiátrico
Órgão julgador: Spoladore Dominguez
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Cabimento do recurso condicionado à existência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC - Ausência da alegada omissão - Fundamentos do decisum suficientes à resolução da controvérsia – Prequestionamento da matéria está adstrito às hipóteses de omissão, obscuridade, contradição e/ou erro material - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000644690
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1033066-73.2018.8.26.0114/50000, da Comarca de Campinas, em que é embargante
NATHAN PEDROSO MOREIRA, é embargado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA NESI
TOSSI SILVA (Presidente) e BORELLI THOMAZ.
São Paulo, 14 de agosto de 2020.
SPOLADORE DOMINGUEZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1033066-73.2018.8.26.0114/50000 -Voto no 12736
2
Voto no 12736
Embargos de Declaração no 1033066-73.2018.8.26.0114/50000
Comarca: São Paulo
Embargante: Nathan Pedroso Moreira
Embargado: Estado de São Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Cabimento do recurso
condicionado à existência dos vícios previstos no art. 1.022 do
CPC - Ausência da alegada omissão - Fundamentos do
decisum
suficientes
à
resolução
da
controvérsia

Prequestionamento da matéria está adstrito às hipóteses de
omissão, obscuridade, contradição e/ou erro material -
Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos por Nathan Pedroso Moreira
ao V. Acórdão de fls. 215/223, que deu provimento ao reexame necessário e apelo da
Fazenda do Estado de São Paulo, para julgar improcedente o pedido de nulidade do ato
administrativo que declarou a inaptidão psicológica do autor e o excluiu do Concurso
Público de ingresso para o cargo de Soldado PM de 2a Classe (Edital no DP 3/321/17).
Alega o embargante haver omissão no julgado, no seguinte ponto: “O edital
do concurso em questão fls. 15/70 dos autos principais, no CAPÍTULO XIV - DOS
RECURSOS, item 4.1, assegurou aos candidatos o direito a interpor recurso em todas
as etapas do concurso público, com prazo de 03 (três) dias úteis para a sua
interposição, cujo termo inicial será o 1o dia útil subsequente à publicação do
resultado da respectiva etapa no Diário Oficial do Estado de São Paulo. Entretanto, tal
previsão restou in casu inócua, posto que, consoante se verifica no edital, CAPÍTULO
XI - DOS EXAMES PSICOLÓGICOS, item 11, o acesso à interpretação acerca dos
motivos da inaptidão será facultado exclusivamente ao candidato, pessoalmente,
mediante agendamento de entrevista devolutiva, no período compreendido entre 30
(trinta) e 120 (cento e vinte) dias após a divulgação oficial do resultado desta etapa,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1033066-73.2018.8.26.0114/50000 -Voto no 12736
3
junto à Divisão de Seleção e Alistamento da Diretoria de Pessoal, sem a necessidade de
interposição de recurso administrativo”.
Eis o breve relato.
À luz do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração têm cabimento
estrito, sendo passíveis de utilização, apenas, quando o pronunciamento judicial
contiver omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material.
In casu, a parte embargante questiona os fundamentos do julgado.
O Acórdão embargado, todavia, foi claro ao consignar:
“Dessa forma, o Edital trouxe, de forma detalhada e objetiva, o perfil
psicológico necessário à aprovação do candidato. Verifica-se, ademais, que a
avaliação foi realizada por profissionais qualificados para o ofício, sendo utilizadas
técnicas reconhecidas pela comunidade científica para a área de psicologia.
E, o autor aderiu a todas as regras do certame sem qualquer
questionamento e, somente após ser reprovado na etapa mencionada, decidiu
manifestar seu inconformismo.
Ainda, a fase destinada ao exame psicológico no concurso de acesso ao
cargo de Policial Militar, respeitado o entendimento do Juízo “a quo”, encontra
respaldo na Lei Complementar Estadual no 1.291, de 22 de julho de 2016, a qual prevê,
em seu artigo 4o:
“Artigo 4o - Os concursos públicos, independentemente do
Quadro, obedecerão às seguintes etapas:
I- ...
IV-
exames
psicológicos,
destinados
à avaliação
das
características cognitivas e de personalidade do candidato para
o desempenho adequado das atividades inerentes à carreira
pretendida, de acordo com os parâmetros do perfil psicológico
estabelecido para o exercício;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1033066-73.2018.8.26.0114/50000 -Voto no 12736
4
V ...
§ 1o - As etapas previstas neste artigo terão o seguinte caráter:
1 - eliminatório e classificatório: inciso I;
2 - eliminatório: incisos II a VI;”
Assim, verifica-se a presença de lei disciplinadora da fase de exames
psicológicos para o ingresso nos quadros da Polícia Militar, não havendo que se falar
em afronta ao Enunciado da Súmula Vinculante no 44, que dispõe: “só por lei se pode
sujeitar a exame psicotécnico a habilitação de candidato a cargo público”.
Não há, nos autos, prova de que o exame foi realizado em forma e meio
inadequados. Ainda, o laudo não é tornado público exatamente para proteger o
candidato que, desse modo, não terá devassada sua vida privada.
Conclui-se que o autor foi considerado naquela ocasião inapto por não
apresentar personalidade necessária para o bom desempenho das atividades de um
policial militar, sendo de se salientar que os atos administrativos gozam da presunção
de legitimidade e veracidade, que decorrem do princípio da legalidade da
Administração.
No mais, no aspecto, manifesta a possibilidade do candidato, por meio do
procedimento denominado “entrevista devolutiva”, tomar conhecimento dos motivos de
sua inaptidão (Capítulo XI, itens 10 e seguintes - fl. 41). Ainda, o Capítulo XIV do
edital prevê a possibilidade de apresentação de recurso para todas as etapas do
concurso público, dentre as quais a de exames psicológicos (fl. 47).
Nesse passo, importante salientar que, em respeito ao princípio da
separação de poderes, previsto no artigo 2o da Constituição Federal, em regra, não
cabe ao Poder Judiciário imiscuir-se nos atos administrativos, ainda mais no caso,
uma vez que a avaliação foi devidamente realizada por conceituados profissionais da
área de psicologia, sendo obedecidos os princípios da legalidade e moralidade
administrativa” (destaquei).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1033066-73.2018.8.26.0114/50000 -Voto no 12736
5
Verifica-se, assim, que os fundamentos do decisum foram suficientes à
resolução da controvérsia. Em complemento, como apontou a Fazenda Estadual, em sua
contestação: “O fato da entrevista devolutiva não ter sido agendada ou realizada
dentro do prazo recursal em nada altera a conclusão acima lançada, qual seja a de que
o resultado da prova de aptidão psicológica era recorrível. O autor poderia ter
interposto recurso independentemente da entrevista devolutiva, utilizando-se, para
tanto, de exames complementares (como o que consta de fls. 76-83) e até mesmo dos
argumentos que agora se utiliza em juízo, para tentar justificar sua aptidão” (fls.
122/123).
Ainda, de acordo com recente jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas
partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. Vejamos:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO
DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE,
ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do
CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar
contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que
não ocorre na hipótese em apreço.
2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art.
489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada
pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do
julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a
conclusão adotada na decisão recorrida.
3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o
presente
mandamus
e
a
ação
ordinária
n.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1033066-73.2018.8.26.0114/50000 -Voto no 12736
6
0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta
Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre
Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as
ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda
que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.
4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes
aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com
a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer
dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil,
a inquinar tal decisum.
5. Embargos de declaração rejeitados”. (EDcl no MS 21315/DF,
Relatora Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA
CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), j. 08.06.2016) destaquei.
Percebe-se que, em verdade, os presentes declaratórios visam, apenas,
questionar a correção do acórdão, ao que, porém, não se presta sobredito recurso. O
mero reexame da decisão não é admitido, sob pena de desvirtuar-se a própria natureza
do instituto.
Ademais, o prequestionamento da matéria está adstrito às hipóteses
previstas no artigo 1.022 do CPC. A devida solução da lide não implica em fazer
menção explícita de dispositivos.
Ante o exposto, REJEITAM-SE os embargos declaratórios.
SPOLADORE DOMINGUEZ
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1033066-73.2018.8.26.0114/50000 -Voto no 12736
7